Tribunal: STJ
Processo: 0017528-62.2016.8.19.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531409 - RJ (2023/0455793-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO NUNES
ADVOGADO
: JOÃO RENATO LIMA PAULON - RJ156608
AGRAVADO
: SC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: SUPERVIA
-
CONCESSIONÁRIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIÁRIO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE
TRANSPORTE. ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO. COMPETÊNCIA DE UMA DAS
TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. DECLINAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de matéria relacionada à responsabilidade civil decorrente do não cumprimento de
obrigação de fazer da concessionária de serviço público, a competência é de uma das Turmas da Seção
de Direito Público desta Corte. Precedentes.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50985763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 30216115-478d-4d51-b66e-eb8821beff32

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50985763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 30216115-478d-4d51-b66e-eb8821beff32

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531409 - RJ (2023/0455793-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO NUNES
ADVOGADO
: JOÃO RENATO LIMA PAULON - RJ156608
AGRAVADO
: SC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: SUPERVIA
-
CONCESSIONÁRIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIÁRIO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE. ADEQUAÇÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO. COMPETÊNCIA DE UMA DAS
TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. DECLINAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de matéria relacionada à responsabilidade civil
decorrente do não cumprimento de obrigação de fazer da
concessionária de serviço público, a competência é de uma das
Turmas da Seção de Direito Público desta Corte. Precedentes.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO NUNES (RODRIGO),
contra decisão monocrática de minha relatoria que decidiu pelo declínio da
competência para uma das colendas Turmas da Primeira Seção desta Corte, assim
ementada:
Documento eletrônico VDA50728465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:39
Código de Controle do Documento: d6768380-df9e-4bde-bbbe-1739d1e0ab71

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO DE TRANSPORTE. ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO
DELEGADO. COMPETÊNCIA DE UMA DAS TURMAS DA PRIMEIRA
SEÇÃO DO STJ. DECLINAÇÃO. DECISÃO. Trata-se, na origem, de
ação ajuizada por RODRIGO NUNES em face de SUPERVIA para a
finalidade de imposição de obrigação de fazer (obras de acessibilidade
em estação de trem) e a decorrente reparação por danos morais. Nos
termos do art. 9o, caput, do RISTJ, a competência das Seções e das
respectivas Turmas do Superior Tribunal de Justiça é fixada em função
da natureza da relação jurídica litigiosa. No caso em epígrafe, a
questão tratada nos autos diz respeito a direito público em geral, na
medida em que envolve a discussão acerca da adequação de serviço
público delegado. A propósito, vejam-se os precedentes mais recentes
sobre o tema: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
REGRESSIVA POR SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM
RODOVIA. INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA AO SEGURADO.
REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POSTERIORMENTE PELA
SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO DE RODOVIAS. SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE
ESTRADA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO
ESTADO (fls. 1086-1093).

Nas razões do recurso, RODRIGO apontou (1) erro material na identificação
do objeto da obrigação de fazer, que seria exclusivamente pleito indenizatório,
conforme petição inicial; (2) a necessidade de reconsideração da decisão ou
apresentação do feito em mesa para provimento do agravo interno, ou suscitação de
conflito de competência pelo juízo que não acolher a competência declinada, conforme
art. 66, §2o do CPC (e-STJ, fls. 1097-1098).
Houve apresentação de contraminuta por SUPERVIA - CONCESSIONÁRIA
DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S/A (SUPERVIA), defendendo que a decisão
monocrática foi acertada e que o pedido de reparação por danos morais está
logicamente associado ao pedido de obrigação de fazer, consistente na adequação da
estação de trem a fim de torná-la acessível aos usuários com dificuldade de locomoção
(e-STJ, fls. 1102-1110).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Nos termos do art. 9o,
, do RISTJ, a competência das Seções e das
caput
respectivas Turmas do Superior Tribunal de Justiça é fixada em função da natureza da
relação jurídica litigiosa. No caso em epígrafe, a questão tratada nos autos diz respeito
a direito público em geral, na medida em que envolve a discussão acerca da
adequação de serviço público delegado.
Documento eletrônico VDA50728465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:39
Código de Controle do Documento: d6768380-df9e-4bde-bbbe-1739d1e0ab71

Nas razões do presente recurso, RODRIGO alegou que houve erro material
na identificação do objeto da obrigação de fazer, que seria exclusivamente pleito
indenizatório, o que atrairia a competência para apreciar o caso em favor da Segunda
Seção desta Corte.
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de uma
ação ajuizada por RODRIGO contra a SUPERVIA, visando a imposição de obrigação
de fazer, consistente em obras de acessibilidade em estação de trem, e a reparação
por danos morais. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos,
levando o autor a interpor recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro, em decisão parcialmente favorável ao autor, reconheceu a
responsabilidade civil objetiva da concessionária pela falta de acessibilidade nas esta
ções ferroviárias, determinando a compensação por danos morais.
Assim, percebe-se facilmente que o pedido de reparação por danos morais
está logicamente associado ao pedido de obrigação de fazer, de modo que os autos
devem ser apreciados por uma das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte
Superior.
O rótulo dado pelo autor à demanda na petição inicial (ação indenizatória)
não tem o condão de alterar a natureza da relação jurídica subjacente.
Sobre a relação intrínseca entre pedido indenizatório e obrigação de fazer
em caso análogo, confira-se recente precedente da Segunda Turma desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO.
AÇÃO INDIVIDUAL OBJETIVANDO IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER (OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM ESTAÇÃO DE TREM)
E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO EM RAZÃO
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO.
1. Defende o MP/RJ que a ação coletiva não necessariamente impõe a
suspensão da ação individual que também objetiva seja determinado à
Supervia - Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. a realização
de obras de acessibilidade em estação de trem, além da reparação por
danos morais. Subsidiariamente, pede o prosseguimento da demanda
ao menos em relação ao segundo pedido.
2. Não merece reparos o acórdão recorrido, na medida em que
alinhado com o que já decidido pela Primeira e Segunda Seções desta
Corte no exame dos temas repetitivos 589/STJ (REsp 1.353.801/R, de
minha relatoria, DJe de
) e 60/STJ (REsp 1.110.549/RS, Rel.
23/8/2013
Ministro Sidnei Beneti, DJe de
), respectivamente.
14/12/2009
Naquele, a Segunda Seção estabeleceu que, "Ajuizada ação coletiva
atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários,
suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da
ação coletiva".
3. O pedido de reparação por danos morais está logicamente
associado ao pedido de imposição de obrigação de fazer consistente
na adequação da estação de trem, tornando-se a acessível a usuário
. Do contrário, haveria severo
com dificuldade de locomoção
comprometimento da racionalidade do sistema, com desnecessário
Documento eletrônico VDA50728465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:39
Código de Controle do Documento: d6768380-df9e-4bde-bbbe-1739d1e0ab71

tumulto processual e risco de prolação de decisões conflitantes quanto
ao pedido principal.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 1.957.691/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/11/2022
19/12/2022
(sem
destaque no original)

Ademais, como destacado na decisão recorrida, é pacífico nesta Corte que
se afigura irrelevante para efeito de definição da competência de uma das Turmas da
Seção de Direito Público a existência de debate sobre o contrato entabulado entre
usuário e prestador do serviço e a ausência de discussão sobre cláusulas do contrato
administrativo, poder concedente e normas regulamentares do setor.
Em outros termos, haverá a competência da Primeira Seção "quando o
próprio Estado, por sua natureza, possui competência para prestar o serviço, e não o
faz [...], e quando os insumos para a prestação da atividade de interesse público são
constitucionalmente definidos como bens estatais (p. ex., os potenciais de energia
" (CC 138.405/DF, Rel. Ministra MARIA
hidráulica, nos termos do art. 20, VIII, da CF)
THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte
Especial, D Je
).
10/10/2016
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE FERROVIÁRIO. AÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER (OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM ESTAÇÃO DE TREM) E
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do R Esp n. 1.353.801/RS (Tema n. 589), de
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (D Je de
),
23/8/2013
firmou o entendimento de que, ajuizada ação coletiva relativa a
macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as
ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva, como é
o caso dos presentes autos. 2. Em caso idêntico ao dos autos, em
recente julgado, a Segunda Turma desta Corte concluiu que o pedido
de reparação por danos morais está logicamente associado ao pedido
de obrigação de fazer, consistente na adequação da estação de trem a
fim de torná-la acessível aos usuários com dificuldade de locomoção.
(R Esp n. 1.957.691/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, D Je de
.) 3.
8/11/2022
19/12/2022
Nesses termos, o recurso especial deve ser provido para determinar a
suspensão da demanda individual até o julgamento da Ação Civil
Pública n. 0167632- 82.2019.8.19.0001. Agravo interno provido. (AgInt
no R Esp n. 2.000.298/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, D Je de
.)
17/4/2023
19/4/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NA
AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. CONFIRMAÇÃO, PELA PRIMEIRA
SEÇÃO, DA AFETAÇÃO REALIZADA PERANTE A SEGUNDA
SEÇÃO. ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA50728465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:39
Código de Controle do Documento: d6768380-df9e-4bde-bbbe-1739d1e0ab71

EMENDA REGIMENTAL 24, DE
. COBRANÇA INDEVIDA
28/09/2016
DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ALTERAÇÃO DO PLANO DE
FRANQUIA/PLANO DE SERVIÇOS, SEM A SOLICITAÇÃO DO
USUÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL
E PRESCINDIBILIDADE (OU NÃO) DE COMPROVAÇÃO DO DANO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES OU EM DOBRO.
ABRANGÊNCIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO DE
AFETAÇÃO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL À CORTE
ESPECIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
QUESTÃO DE ORDEM. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA, PELA CORTE ESPECIAL, CUJA SOLUÇÃO
REPERCUTIRÁ EM PARTE DAS QUESTÕES OBJETO DO
PRESENTE
RECURSO
ESPECIAL.
SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL.
I. Petição recebida como Embargos de Declaração a acórdão
prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que
ratificara, na Primeira Seção, anterior afetação do presente Recurso
Especial como repetitivo, levada a efeito pela Segunda Seção.
II. A Corte Especial do STJ, no Conflito de Competência 138.405/DF,
apreciou conflito negativo de competência entre Ministros da Primeira
e Quarta Turmas do STJ para processar e julgar litígio decorrente da
resistência da empresa concessionária de telefonia em adequar o
plano mensal contratado à real necessidade da consumidora.
III. O acórdão do Conflito de Competência 138.405/DF (Relator p/
acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de
) firmou entendimento no sentido de que "os contratos de
10/10/2016
prestação de serviços de telefonia - fixa e móvel - sofrem amplo influxo
de normas de direito público e forte controle exercido pela Anatel,
órgão regulador das telecomunicações. A prestação de serviço público
adequado está diretamente relacionada ao respeito à Lei 8.987/1995
(Lei de Concessões), às normas contratuais e outras pertinentes (p.
ex., o Código de Defesa do Consumidor), conforme o art 6o da Lei de
Concessões: 'Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários,
conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no
respectivo contrato'. Se a controvérsia gira em torno da inadequação
na prestação de serviço público concedido e da responsabilidade civil
(contratual ou não) decorrente, não há como dissociar do caso
concreto a natureza jurídica de Direito Público. O simples fato de haver
discussão contratual entre usuário e concessionária de serviço público
não atrai para o Direito Privado a relação jurídica litigiosa. Se fosse
assim, toda a matéria de licitações, de índole eminentemente
contratual, deveria também ser julgada pela Segunda Seção.
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL DO STJ: Consoante a
orientação assentada pela Corte Especial, é de Direito Público a
relação jurídica litigiosa (art. 9o do RISTJ) entre usuário de serviço
público e pessoa jurídica concessionária (CC 122.559/DF, Rel.
Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe
; CC 108.
25/9/2013
085/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, DJe
; CC 104.374/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte
17/12/2010
Especial, DJe 1o/6/2009; CC 102.589/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Documento eletrônico VDA50728465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:39
Código de Controle do Documento: d6768380-df9e-4bde-bbbe-1739d1e0ab71

Corte Especial, DJe
; CC 102.588/RJ, Rel. Ministro Felix
18/5/2009
Fischer, Corte Especial, DJe
; REsp 1.396.925/MG, Rel.
20/4/2009
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
). Em todos
26/2/2015
os casos acima referidos, ficou definido que tais conflitos são regidos
predominantemente por normas publicistas sediadas na Constituição
Federal, na Lei de Concessões e no Código de Defesa do
Consumidor".
IV. Ainda de acordo com a orientação firmada no referido Conflito de
Competência, "afigura-se irrelevante para efeito de definição da
competência de uma das Turmas da Seção de Direito Público a
existência de debate sobre o contrato entabulado entre usuário e
prestador do serviço e a ausência de discussão sobre cláusulas do
contrato administrativo, poder concedente e normas regulamentares
do setor. Cumpre delimitar que atraem a competência da Primeira
Seção aqueles casos que caracterizam concessão em sentido estrito,
e não as concessões/permissões/autorizações que poderíamos
chamar de inespecíficas. Em outras palavras, apenas quando o
próprio Estado, por sua natureza, possui competência para prestar o
serviço, e não o faz - hipótese que não abrange, por exemplo, o
serviço de táxi de passageiros -, e quando os insumos para a
prestação da atividade de interesse público são constitucionalmente
definidos como bens estatais (p. ex., os potenciais de energia
hidráulica, nos termos do art. 20, VIII, da CF). (...) A distinção traçada
na Lei Geral de Comunicações entre serviços de telecomunicações
prestados em regime público e privado (art. 63) não afeta a definição
da natureza do litígio e, por conseguinte, a competência para dele
conhecer. O regime público contempla previsão legal de metas de
universalização, controle tarifário e obrigações de continuidade,
empregado, atualmente, na telefonia fixa. Por seu turno, o regime
privado - que não possui obrigações de universalização e de
continuidade - inclui os serviços de internet banda larga, telefonia
móvel e TV por assinatura. Em que pese a nomenclatura 'regime
privado', não se pode desconhecer que a atividade de
telecomunicação assim prestada continua a ter a natureza de serviço
público, fortemente regulado pela ANATEL, com metas de expansão
estabelecidas em editais de frequência, parâmetros obrigatórios de
qualidade, regras de defesa do consumidor, além de outras exigências
cogentes, conforme se depreende dos arts. 130 e 135 da Lei Geral de
Telecomunicações (...
). Logo, se o litígio versar sobre defeito na prestação de serviço
público
de
telecomunicações,
a
relação
jurídica
situa-se
predominantemente no direito público, independentemente de a
prestadora fazer parte do chamado 'regime privado', ao qual, vale
ressaltar, a Lei Geral de Telecomunicações associou normas comuns
ao 'regime público' (arts. 69 a 78)".
V. A relação jurídica litigiosa originária do Conflito de Competência
138.405/DF decorre de falha na prestação de serviço de
telecomunicações, de natureza pública, ainda que esteja em discussão
o contrato firmado entre as partes. Assim, a Corte Especial firmou
compreensão no sentido de que as demandas que envolvem a
prestação de serviços de telefonia, em regime público ou privado,
inserem-se na competência da Primeira Seção.
Documento eletrônico VDA50728465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:39
Código de Controle do Documento: d6768380-df9e-4bde-bbbe-1739d1e0ab71

VI. O REsp 1.585.736/RS, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, foi afetado para julgamento, pela Corte Especial,
como recurso representativo de controvérsia, no que concerne à
"discussão quanto às hipóteses de aplicação de repetição em dobro
prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC" (Tema 929).
Desafetação do aludido Recurso Especial ao rito dos repetitivos, pela
Corte Especial, com manutenção do tema repetitivo ativo, uma vez
que a questão jurídica em debate será decidida pela Corte Especial
em outros processos, cujo julgamento já foi iniciado, nos quais o tema
de fundo é a prestação de serviços de telefonia fixa: EAREsp 664.888
/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS
e EREsp 1.413.
542/RS. Como a apreciação da questão repercutirá em parte das
questões objeto do presente Recurso Especial - repetição de indébito
simples ou em dobro, e, se em dobro, se prescinde, ou não, da
comprovação de dolo ou má-fé do credor (art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência,
negligência e imperícia) -, o exame do presente recurso deverá
aguardar o desfecho do julgamento dos referidos Embargos de
Divergência, pela Corte Especial.
VII. Os demais temas do Recurso Especial representativo da
controvérsia - ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da
cobrança de serviços advindos da alteração do plano de franquia
/plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem
como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento in re
ipsa ou a necessidade de comprovação nos autos;
prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de
valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em
se tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da
alteração do plano de franquia/plano de serviços sem a solicitação do
usuário, se decenal (art. 205 do Código Civil), trienal (art.
206, § 3o, IV, do Código Civil) ou outro prazo, na hipótese de indevida
cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia/plano
de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido
de indenização por danos morais, em contrato de prestação de
serviços de telefonia fixa; abrangência da repetição de indébito - se
limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora
na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de
liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de
apresentação de documentos -, por estarem relacionados com a
prestação do serviço de telefonia fixa, de competência da Primeira
Seção do STJ, não atraem, em princípio, a competência da Corte
Especial para julgamento, na forma do entendimento firmado no CC
138.405/DF.
VIII. Assim, a alegação dos embargantes, no sentido da necessidade
de submissão do presente feito à Corte Especial, pela possibilidade de
julgamento divergente entre a Primeira e Segunda Seções do STJ,
não merece prosperar, uma vez que, conforme decidido pela Corte
Especial, no Conflito de Competência 138.405/DF, as demandas que
versem sobre prestação de serviço de telecomunicações - telefonia
Documento eletrônico VDA50728465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:39
Código de Controle do Documento: d6768380-df9e-4bde-bbbe-1739d1e0ab71

fixa, serviços de internet banda larga, telefonia móvel e TV por
assinatura - deverão ser julgadas pela Primeira Seção, em face do
caráter essencialmente público da relação jurídica litigiosa.
IX. Embargos de Declaração rejeitados, à míngua dos vícios previstos
no art. 1.022 do CPC/2015.
X. Proposta de questão de ordem, a fim de que o julgamento do
presente Recurso Especial seja sobrestado, até o julgamento, pela
Corte Especial, dos cinco Embargos de Divergência que discutem as
hipóteses de aplicação da repetição em dobro, prevista no art. 42,
parágrafo único, do CDC, em telefonia fixa.
(PET no REsp n. 1.525.174/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
8/5/2019
15/5/2019

Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração.
Nessas condições, pelo meu voto,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50728465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:39
Código de Controle do Documento: d6768380-df9e-4bde-bbbe-1739d1e0ab71

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.531.409 / RJ
Número Registro: 2023/0455793-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00175286220168190008 202324510776
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: SUPERVIA - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
AGRAVADO
: RODRIGO NUNES
ADVOGADO
: JOÃO RENATO LIMA PAULON - RJ156608
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE TERRESTRE - TRANSPORTE FERROVIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO NUNES
ADVOGADO
: JOÃO RENATO LIMA PAULON - RJ156608
AGRAVADO
: SC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: SUPERVIA - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA50973150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:45
Código de Controle do Documento: a979c768-7c6c-43ce-b9d1-2bb93efb350e

ADVOGADOS : NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:45
Código de Controle do Documento: a979c768-7c6c-43ce-b9d1-2bb93efb350e